Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-45.2025.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000128-45.2025.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA, JULIO DA SILVA SANTOS

APELADO: JONILTON DOS SANTOS RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA, JULIO DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.

I. São cabíveis embargos de declaração quando, no acórdão embargado, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal.

II. Adicionalmente, admite-se a utilização do recurso também para a correção de erros materiais, inclusive por aplicação supletiva do que orienta o art. 1.022 do Código de Processo Civil, em cujo inciso III se estabelece, objetivamente, essa possibilidade.

III. Embargos de declaração acolhidos
, sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos no processo de
APELAÇÃO Nº 8000128-45.2025.8.05.0048
, da
SEGUNDA TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA
, sendo Embargante
JONILTON DOS SANTOS RODRIGUES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia pelo acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo exclusivo de correção de erro material constante no acórdão questionado, nos termos do voto.

Salvador / BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR